Tribunal: TJDFT
Processo: 0719147-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719147-28.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DFMIL LTDA. AGRAVADO: LEONARDO MOREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão DFmil Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0020430-76.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de parte dos vencimentos do Executado/agravado, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido, haja vista que já analisado e indeferido na decisão de ID 183810313. Ademais, o credor não trouxe a notícia de qualquer fato novo a sugerir a alteração da situação financeira do devedor. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 107443089.” (Id. 233202319) Em síntese, a Agravante sustenta que a penhora de 7,5% dos vencimentos do Executado/agravado é necessária para dar efetividade à execução, em razão da ausência de bens penhoráveis. Afirma que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Argumenta que o Executado/agravado aufere a remuneração líquida mensal de R$ 13.727,76, valor que comporta a penhora pretendida sem comprometer sua subsistência, conforme comprovante de rendimentos anexado aos autos. Ressalta que a penhora pretendida é medida menos gravosa e adequada à satisfação do seu crédito, diante do insucesso das demais diligências para localização de bens. Defende que a decisão agravada incorre em negativa de prestação jurisdicional, ao desconsiderar os elementos novos trazidos aos autos, especialmente os documentos que demonstram a capacidade financeira do Executado/agravado. Ao final, requer a penhora de 7,5% dos vencimentos do Agravado, até a satisfação integral do crédito em execução. O Agravo de Instrumento foi recebido no efeito devolutivo (Id. 72050984). Preparo recolhido (Id. 71829078). É o relatório. Decido. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão DFmil Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição de Brasília que, no Cumprimento de Sentença n. 0020430-76.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de parte dos vencimentos do Executado/agravado. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso não pode ser conhecido por ausência de interesse recursal. No caso em exame, a Agravante requer a reforma da r. sentença, a fim de que seja determinada a penhora de parte dos rendimentos do Agravado. Ocorre que a penhora de parte dos rendimentos do Agravado já foi autorizada por meio de decisão preclusa, pelas razões seguintes. Em 14.3.2023, o pedido de penhora de parte dos rendimentos do Agravado foi indeferido pelo Juiz a quo (Id. 152191940 dos autos de origem), com os seguintes fundamentos. “Em análise da declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2022, da qual se originou a restituição dos valores penhorados e transferidos em ID 141161328, observa-se que a tributação incidiu, majoritariamente, sobre ganhos relativos à remuneração do devedor, fato este que faz incidir, por analogia, a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Outrossim, diante da documentação juntada em ID 150585455, referente ao contracheque do executado, onde há considerável comprometimento salarial por conta de empréstimos consignados, conclui-se que os valores penhorados são indispensáveis à manutenção dele e de sua família. Em que pese haver a possibilidade de penhora de valores referentes à restituição de imposto de renda, é preciso compatibilizá-la com a proteção à subsistência do devedor, especialmente quando envolve verbas de origem remuneratória. Nesse sentido: O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e de proventos de qualquer natureza. Inteligência do art. 43 do CTN. 1.1. A restituição do imposto de renda, por sua vez, é a devolução dos valores pagos a maior a título de imposto de renda, observadas as regras da declaração de ajuste anual. Assim, tais valores podem advir de verba salarial ou de outras rendas. 2. Incabível entender, de plano, que a restituição de imposto derenda tem característica de verba salarial,cabendo à parte executada demonstrar a natureza da restituição obtida. Acórdão 1389090, 07307669120218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, PrimeiraTurma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Considerando que a jurisprudência tem admitido a penhora de rendimentos do executado para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto à penhora decrédito de restituição de imposto de renda. 2.Na situação específica dos autos, a penhora requerida incide sobre crédito de restituição de imposto de renda, que não prejudica o sustento do executado, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. Acórdão 1403113, 07358853320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pelo exposto, REVOGO a penhora deferida em ID 139742645 e INDEFIRO o pleito de penhora de 10% sobre os rendimentos do executado. Autorizo a devolução dos valores depositados em juízo (ID 141161328).” Contra a referida decisão foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0712918-23.2023.8.07.0000, que foi parcialmente provido para autorizar a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do Agravado, e o correspondente acórdão transitou em julgado em 8.11.2023. Malgrado o acórdão tenha acolhido o pedido de penhora de parte dos rendimentos líquidos do Agravado, o Agravante renovou o pedido de penhora de 10% (dez por cento) (Id. 181278392 dos autos de origem), o que foi indeferido pelo Juiz a quo, com os seguintes fundamentos: “Indefiro o pedido de ID no 91319243, visto que o requerimento de penhora salarial já foi indeferido ao ID 181278392. Assim, intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos”. Foram rejeitados os novos pedidos de constrição de parte do salário do devedor (Ids. 183810313-222910664 dos autos de origem). Por fim, foi proferida a decisão ora agravada, com o seguinte fundamento: “A parte exequente requereu a penhora de parte (7,5%) dos vencimentos do executado (ID 231553425). Decido. Indefiro o pedido, haja vista que já analisado e indeferido na decisão de ID 183810313. Ademias, o credor não trouxe a notícia de qualquer fato novo a sugerir a alteração da situação financeira do devedor. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 107443089”. Embora o Juiz a quo tenha indeferido novamente o pedido de penhora de parte dos rendimentos do devedor, a Agravante já tem decisão que ampara sua pretensão. Dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso, encontra-se o interesse recursal que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público a se valerem das vias recursais adequadas, para manifestarem sua irresignação, conforme o disposto no art. 996 do CPC. No caso em exame, inexiste interesse recursal em pleitear a penhora de parte dos rendimentos do Agravado, pois a constrição de percentual acima do pretendido já foi autorizada no Agravo de Instrumento n. 0712918-23.2023.8.07.0000, cujo acórdão já transitou em julgado. Assim, cabe à Agravante apenas postular que o acórdão seja cumprido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por falta de interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora